Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINADO PELO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DA QUESTÃO RELATIVA À INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDORA HIPOTECÁRIA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, diante da condição da agravante, de credora hipotecária do imóvel penhorado nos autos, limitou a habilitação a 5% do valor da avaliação. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de novo julgamento do presente agravo de instrumento, para análise da questão relativa à incompetência do juízo de primeiro grau.
2. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109 I da Constituição, se restringe às “causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
3. No presente caso, a Agravante não é parte no processo, mas mera credora hipotecária, embora a determinação judicial a atinja diretamente e pode lhe causar prejuízos, o que caracteriza a legitimidade e interesse em recorrer.
4. Tal fato, contudo, não atrai a incompetência do juízo de origem para proferir a decisão agravada, tendo em vista que a situação vivenciada nos autos de origem não se amolda à previsão do art. 109, I, da Constituição Federal, porque a ora Agravante é mera credora hipotecária.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) Embora a Caixa Econômica Federal não seja parte na execução de título extrajudicial, mas mera credora hipotecária do edifício no qual se insere o imóvel penhorado, a determinação judicial a atinge diretamente e pode lhe causar prejuízos, o que a ligitima a se opor à ordem de desmembramento da garantia hipotecária. 2. Deve ser rejeitada a arguição de incompetência do juízo de origem, se a situação vivenciada nos autos não se amolda à previsão do art. 109, I, da Constituição Federal. A Caixa Econômica Federal é mera credora hipotecária sem interesse no objeto da lide, pois pretende tão somente que lhe seja assegurada preferência no crédito, não se justificando o deslocamento da competência para a Justiça Federal. (...)”. (07049461220178070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 31/1/2018”.)
6. Recurso improvido.